Tribunal: TJDFT
Processo: 0751650-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL. ARREMATAÇÃO POR COPROPRIETÁRIO. ABATIMENTO DA COTA-PARTE. POSSIBILIDADE A penhora de bem indivisível com coproprietários é regulada pelo artigo 843, do Código de Processo Civil, que admite a constrição judicial do bem e estipula que a cota-parte devida ao coproprietário deve ser calculada com base na avaliação e recairá sobre o produto da alienação. O §1o do mesmo artigo dispõe ser garantido ao cônjuge ou coproprietário o direito de preferência na aquisição do bem em igualdade de condições. Caso o coproprietário, não executado, de bem indivisível arremate o próprio bem, cabe a ele o pagamento somente da diferença entre o valor arrematado e de sua cota-parte.